Tribunal: TJBA
Processo: 8005843-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005843-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
ADILSON DANTAS CONCEICAO

APELADO: JOSE ANTONIO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
ADILSON DANTAS CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. INCIDÊNCIA DO ART. 103, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº. 8.213/1991.

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS COM TERMO INICIAL NA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA POR PERÍCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº. 111 DO STJ NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

1. Inicialmente, o INSS suscita a prescrição do fundo do direito, sob o argumento de ter decorrido mais de 05 anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da ação. No entanto, o entendimento que prevalece é de que, nos feitos relativos à concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário,
não prescreve o fundo de direito, mas apenas as verbas pleiteadas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da ação,
nos termos do parágrafo único do art. 103, da Lei nº. 8.213/1991. Assim, embora não deva ser acolhida a alegação de prescrição do fundo do direito, deve ser observada a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da presente ação, que ocorreu em 08/08/2018.

2. No mérito, ambas as partes se insurgem contra o termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, fixado pelo Juízo
a quo
na data em que o Demandante apresentou o requerimento administrativo indeferido pelo INSS. Neste ponto, assiste razão ao Autor, pois o entendimento que prevalece no âmbito dos Tribunais é de que, tratando-se de hipótese de deferimento do pedido de restabelecimento de benefício previdenciário, o pagamento da verba retroativa deve ser determinada desde a data da cessação indevida. Por essa razão, impõe-se o provimento do recurso de Apelação interposto pelo Demandante.

3. No seu respectivo apelo, o INSS ainda impugna a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente, no entanto, não merece amparo, pois a perícia realizada constatou a incapacidade do Autor para o exercício da atividade laborativa que exercia, de mecânico moleiro, em decorrência de acidente de trabalho que o acometeu de hérnia de disco lombar.

4.
Por outro lado,
merece modificação a sentença na parte que condenou o INSS ao pagamento dos honorários sucumbenciais, sem determinar a observância à Súmula nº. 111 do Superior Tribunal de Justiça, impondo-se que a referida condenação incida sobre o
total das prestações vencidas até a prolação da sentença, cujo percentual deverá ser definido quando da liquidação do julgado
, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC.

5. Quanto aos juros e correção monetária a incidir sobre os valores retroativos devidos pela Autarquia, devem ser observados o Tema 905 do STJ e o Tema 810 do STF, com correção monetária pelo INPC e juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, sendo que,
a partir de 09/12/2021,
incidirão correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO DO AUTOR PROVIDO. APELO DO RÉU PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas nº
8005843-59.2018.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados, reciprocamente,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e
JOSÉ ANTONIO RODRIGUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, bem como
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Réu
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA